Tribunal: TJPA
Processo: 0814140-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814140-10.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAPHAEL BORGES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE HOMICIDIO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.

Como se vê nas informações supra transcritas, o processo encontra-se no aguardo de apresentação das razões do recurso em sentido estrito da ré Rafaela da Silva Martins, para que possa ser encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado.

Outrossim, em consulta ao sistema PJE, constatei que após o envio das presentes informações, ocorridas em 09/12/2021 (ID 44513649), várias petições foram atravessadas para análise do Juízo, dentre elas pedidos de liberdade provisória, retirada de monitoração eletrônica, renuncias a mandatos, juntadas de petições de novos advogados, além de diversas intimações, atrasando sobremaneira o andamento processual, bem assim, o encaminhamento dos autos a instância superior.

Assim, o excesso de prazo invocado pelo impetrante, não prospera, pois analisando as informações prestadas pelo juízo demandado, verifica-se que, a relativa demora no andamento do processo está plenamente justificado, diante dos diversos incidentes processuais, tais como expedição de cartas precatórias e diligências para localizar testemunhas, conforme informações prestadas pelo Juízo de 1º grau.

É necessário examinar a questão sob o princípio da razoabilidade, pois conhecidas as dificuldades na conclusão da instrução criminal, não há como se estabelecer um prazo fixo para o encerramento da instrução probatória, podendo o lapso temporal ser dilatado quando a demora é justificada, ainda, mais no caso dos autos em que h
á

complexidade do caso, com pluralidade de réus (27), com vários causídicos, onde muitas das vezes, estão apresentando renúncia, com necessidade de intimar os réus para constituir novo patrono, o que demanda maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

Em que pesem os argumentos contidos na impetração, entendo não prosperar a alegação de que inexistem motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que a decisão foi devidamente embasada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, consubstanciada na acusação que pesa sobre o paciente ser bastante grave e pelo
modus operandi
empregado, tendo em vista que este é acusado de integrar uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de tráfico de drogas e homicídio, liderada por Adriano Gordo, que mandou matar Clerson Neves Pereira e Armando Francisco da Silva, no dia 07.03.2016, em razão destes não terem aceitado participar do tráfico de drogas no Conjunto Verdejante, onde trabalhavam como vigilantes.

In casu
, há que se ressaltar que, após a morte dos vigilantes a organização criminosa passou a fazer a “segurança” do conjunto habitacional, cobrando dos cidadãos uma “taxa de segurança” e determinando a execução de quem fosse contra seus objetivos.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus commissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRONICO. ORDEM DENEGADA
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
Raphael Borges Rodrigues
, figurando como autoridade coatora o MM

Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua
.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde 04/08/2016, nos autos do processo nº 0013970- 29.2016.8.14.0006, que apura a suposta prática dos delitos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 12.850/2013.

De acordo com a defesa, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa, eis que sua prisão cautelar já perdura mais de 05 anos e que finda instrução processual, interpôs recurso em sentido estrito em 14.08.2020, contra a sentença de pronúncia prolatada nos autos do processo de origem, que ainda não foi remetido a esse TJPA.

Aponta que na última revisão do decreto prisional, a autoridade coatora manteve a sua custódia preventiva com base nos mesmos fundamentos apresentados no momento da decretação da medida constritiva de liberdade, não havendo motivos contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, estando ausentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP.

Por esta razão, requer a concessão de liminar, com a imediata revogação da prisão, e, no mérito a confirmação da ordem.

Diante de minhas férias regulamentares, os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia, para análise do pedido cautelar, tendo esta indeferido a liminar pleiteada e solicitado informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinando pelo conhecimento e denegação ordem.

É o relatório.

VOTO

EXCESSO DE PRAZO NO ANDAMENTO PROCESSUAL:

De acordo com a defesa, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da
violação ao princípio da razoável duração do processo, diante da injustificada demora em remeter as razões recursais do paciente ao Juízo
ad quem
.

Em que pesem os argumentos apresentados, entendo que não merece acolhida ocorrência de excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo realizados por parte do Juízo demandando, conforme
consta nas informações judiciais,
in verbis
:

“1- SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO: O Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do crime previsto no art. art. 121, §2°, II e IV, do CPB c/c art. 1º, §1º da Lei 12.850/13 e arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, relatando que no dia 07.03.2016, o réu Raphael Borges Rodrigues, integrante de organização criminosa chefiada por “Adriano Gordo”, em concurso de agentes, teria ceifado a vida das vítimas Clerson Neres Pereira e Armando Francisco da Silva, mediante o uso de arma de fogo, em razão de as mesmas serem vigilantes noturnos do bairro onde os criminosos atuavam.

4- INFORMAÇÕES SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Consta dos autos, precipuamente a partir da certidão de antecedentes criminais, que o paciente responde a outros processos criminais, bem como possui registro de condenações. Não há elementos suficientes nos autos para valorar a conduta social e personalidade do paciente.

5- LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR: A prisão preventiva do paciente foi decretada em 04.08.2016 e cumprida em 30.08.2016, por haver o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, reconhecido a presença dos requisitos necessários à custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Não houve, até o presente momento, decisão de revogação da custódia, estando o paciente, portanto, na data de hoje, perfazendo um total de aproximadamente 1927 (mil novecentos e vinte sete) dias preso.

6- FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO: O réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, do CP, duas vezes; art. 1º, art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13; arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06; art. 16 da Lei 10.826/03 e art. 158, §1º do CPB, encontrando-se o processo aguardando as razões do recurso em sentido estrito da ré Rafaela da Silva Martins para ser encaminhado ao Tribunal de Justiça para julgamento.”

Como se vê nas informações supra transcritas, o processo encontra-se no aguardo de apresentação das razões do recurso em sentido estrito da ré Rafaela da Silva Martins, para que possa ser encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado.

Outrossim, em consulta ao sistema PJE, constatei que após o envio das presentes informações, ocorridas em 09/12/2021 (ID 44513649), várias petições foram atravessadas para análise do Juízo, dentre elas pedidos de liberdade provisória, retirada de monitoração eletrônica, renuncias a mandatos, juntadas de petições de novos advogados, além de diversas intimações, atrasando sobremaneira o andamento processual, bem assim, o encaminhamento dos autos a instância superior.

Assim, o excesso de prazo invocado pelo impetrante, não prospera, pois analisando as informações prestadas pelo juízo demandado, verifica-se que, a relativa demora no andamento do processo está plenamente justificado, diante dos diversos incidentes processuais, tais como expedição de cartas precatórias e diligências para localizar testemunhas, conforme informações prestadas pelo Juízo de 1º grau.

É necessário examinar a questão sob o princípio da razoabilidade, pois conhecidas as dificuldades na conclusão da instrução criminal, não há como se estabelecer um prazo fixo para o encerramento da instrução probatória, podendo o lapso temporal ser dilatado quando a demora é justificada, ainda, mais no caso dos autos em que h
á

complexidade do caso, com pluralidade de réus (27), com vários causídicos, onde muitas das vezes, estão apresentando renúncia, com necessidade de intimar os réus para constituir novo patrono, o que demanda maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 3. Eventual retardo na conclusão da instrução criminal deva ser considerado para fins de flexibilização, especialmente diante da situação pela qual todos passamos, na espécie, a audiência de instrução e julgamento, que estava designada para o dia 28/7/2020,
foi suspensa, segundo a Juíza que conduz o processo, em razão da
pandemia
da Covid-19, o que justifica certa demora no encerramento da instrução criminal
. 4. Ordem denegada com recomendação ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Gravataí/RS que imprima maior celeridade no encerramento da instrução criminal do Processo n. 015/2.19.0016020-9 (ou 0027845-39.2019.8.21.0015), verificando, inclusive, a possibilidade de realização de audiências virtuais por meio de videoconferência. (negritei).

STJ - HC 580435/RS – Rel. Sebastião Jr – 6ª Turma – julgado 04/08/20.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRISÃO CAUTELAR:

No que tange a alegação de ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto. Vejamos:

Trata-se de Ação Penal, onde se iniciou por investigação criminal sigilosa denominada de Operação "Clean Water” que conta com 27 (vinte e sete) denunciados, dentre eles líderes de organizações criminosas que estão custodiados e ainda assim comandam a criminalidade neste município e no Estado.

As investigações se iniciaram no segundo semestre de 2015 e primeiro semestre de 2016, mediante acompanhamentos de interceptações telefônicas, quando a autoridade policial visando identificar as quadrilhas envolvidas no tráfico de drogas e crimes correlacionados, bem como buscando a diminuir a quantidade de homicídios no município de Ananindeua.

Segundo os autos, foi possível identificar a participação ou autoria intelectual de Adriano Gordo em tais delitos, bem como do paciente e demais indivíduos que, supostamente estariam envolvidas na atividade criminosa no município de Ananindeua.

Extrai-se dos autos, a existência de fortes indícios do cometimento do crime de homicídio qualificado por parte do paciente
, conforme bem delineado
na decisão do magistrado de piso (textuais):

2- DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO:

A custódia cautelar do paciente foi realizada em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido por este Juízo, por haver reconhecido a presença dos requisitos necessários à sua decretação, notadamente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. A seguir transcrevo os termos da decisão inicial que decretou a prisão preventiva do ora paciente:

(...) Os acusados devem ser mantidos fora do convívio social, posto que visando assegurar o bom andamento das investigações policiais na conclusão do presente inquérito que apura mais um homicídio cometido de forma ousada na cidade de Ananindeua. Visa a medida cautelar proteger o procedimento investigatório, posto que os acusados levaram para as ruas uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça a paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade, bem como impregnando a sensação de insegurança para que testemunhas sejam localizadas. Das certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos, se observa que a grande maioria dos representados se encaixam no que chamamos no meio forense de fregueses do Direito Penal. Demonstram comportamento desregrado e despido de temor.

(...) O que se conclui ao compulsar dos autos é que os representados, com sua conduta prepotente e certa da impunidade, atuam nesta Comarca como se estivessem em uma terra sem lei, desprovida de agentes de segurança pública, impondo pânico e submissão em cidadãos de bem. Lutas travadas não por necessidade, mas por ambição, em uma guerra civil velada, não podem encontrar flexibilidade nas mãos da Justiça. Ainda que na fase investigativa, talvez a mais relevante (se considerarmos a recenticidade dos acontecimentos), a intenção dos representados em se esquivar dos procedimentos de apuração, o reiterado envolvimento em ilícitos e a participação em teia criminosa que se espraia por diversas leis penais vigentes, requer deste Juízo postura rígida e compatível, não sendo suficientes quaisquer das outras medidas cautelares dispostas no ordenamento processual. Diante do exposto, com fundamento no Artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais: RAPHAEL BORGES RODRIGUES vulgo RAFAEL LOUCO, amapaense, natural de Macapá, Solteiro, sem profissão definida, RG nº. 5527331, filho

de Ana Cláudia Borges Rodrigues, residente e domiciliado no Conjunto

Verdejante IV, Quadra 03, nº. 36, bairro Águas Lindas, Ananindeua/PA.

(...).

3- FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: Em 18.01.2017, em sede de reanálise da custódia cautelar, o juízo manteve a prisão do paciente, por haver reconhecido a presença dos requisitos necessários à sua decretação, notadamente para garantia da ordem pública e da instrução processual, conforme os seguintes termos:

(...)

Reanalisando os autos quanto aos requisitos de cautelaridade necessários à manutenção da custódia preventiva, entendo que persistem os motivos determinantes da prisão cautelar, não tendo ocorrido qualquer situação fática capaz de modificar a necessidade da prisão preventiva, eis que presentes os pressupostos que autorizam a prisão.

Ademais, entendo, neste momento, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Outro ponto a se destacar é que o feito vem tendo tramitação regular, sem a ocorrência de qualquer mora processual que justifique a necessidade de ser concedida a liberdade.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão cautelar dos denunciados.

(...).

Em 28.11.2017, o juízo manteve a prisão preventiva do acusado, por ainda estarem presentes os motivos determinantes da prisão cautelar, nos seguintes termos:

(...)

Analisando os motivos que ensejaram a segregação preventiva, sem adentrar ao mérito, observo que ainda se encontram presentes quanto aos réus ALBERTO BARARUÁ DE ALCÂNTARA, BENEDITO LEAL DOS SANTOS, DENNIS TIAGO TORRES DE CARVALHO, EDINALDO PANTOJA PIHEIRO, FERNANDO HORVATH, GILVAN LIMA NASCIMENTO, JHONATAN NOJOSA DA SILVA, JONATAN RAMOS MORAES MENDES, JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS, RAFAELA DA SILVA MARTINS, RAPHAEL BORGES RODRIGUES, RILDO

MATIAS SANTOS, VALMIR SOARES DE SOUZA, WENDERSON BARROS CASTRO, não tendo ocorrido qualquer situação fática capaz de modificar a necessidade da prisão preventiva, eis que presentes os pressupostos, que autorizam a prisão.

Ademais, entendo, neste momento, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Outro ponto a se destacar é que, embora o feito esteja se prolongando, em razão da complexidade dos crimes, da quantidade elevada de réus e de testemunhas, vem tendo tramitação regular, sem a ocorrência de qualquer mora processual que justifique a necessidade de ser concedida a liberdade, tendo inclusive entendimento recente sobre o tema no HC 144437-SP-SÃO PAULO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes que asseverou em sua decisão que a prisão preventiva só é excessiva quando o motivo da demora for culpa do estado. Não é o caso em um processo de alta complexidade.

Em 26.07.2019, o juízo indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nos seguintes termos:

(...)

Analisando o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva (fls. 1784/1786) do acusado RAPHAEL BORGES RODRIGUES, verifico que não houve produção de fatos novos que ensejem a soltura do nacional, desde a data da última decisão (fl. 1196/1197-v), bem como o fato deste Juízo entender que colocar o acusado em liberdade poderá acarretar prejuízo a uma eventual aplicação da lei penal e a ordem pública visto que o denunciado ostenta vários antecedentes criminais, demonstrando, portanto, ser pessoa de alta periculosidade.

Quanto ao excesso de prazo alegado pela Defesa, embora o feito esteja se prolongando em razão da complexidade dos crimes e da quantidade elevada de réus e de testemunhas, vem tendo tramitação regular, estando em fase de memoriais da Defesa, sem a ocorrência de qualquer mora processual que justifique a necessidade de ser concedida a liberdade, tendo inclusive entendimento sobre o tema no HC 144437-SP-SÃO PAULO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes que asseverou em sua decisão que a prisão preventiva só é excessiva quando o motivo da demora for culpa do estado. Não é o caso em um processo de alta complexidade.

Assim, entendo que a medida cautelar se faz necessária para garantir a credibilidade do Poder Judiciário, ante a gravidade do delito, supostamente externada pelo acusado, tenho por bem NEGAR o pedido de revogação da prisão preventiva requerido pelo acusado RAPHAEL BORGES RODRIGUES, o que faço com fulcro no Art. 312 do CPP.

Em 28.02.2020, quando da decisão de pronúncia, o juízo manteve a custódia cautelar do réu:

(...)

Ante o que foi apurado no presente feito, entendo que os acusados fazem parte de organização criminosa de intensa movimentação, possui vários antecedentes de crimes graves, demonstrando que sempre voltam a delinquir, mantenho as situações de encarceramento e benefícios de tornozeleira e prisões domiciliares inalteradas, posto que já analisadas recentemente pela juíza titular.

(...).

Em 15.06.2021, o juízo, em reanálise da prisão, manteve a custódia cautelar do réu:

(...)

À vista da existência de prisão cautelar preventiva vigente nos autos, encontrando-se os réus presos há mais de 90(noventa) dias, vieram-me os autos conclusos para os fins do art. 316, parágrafo único, do CPP, que preconiza a necessária revisão periódica acerca da manutenção dos fundamentos que motivaram a custódia, sob pena de tornar-se ilegal a prisão. Assim, é imperioso averiguar se ainda remanescem presentes os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis outrora verificados por ocasião da decretação da prisão cautelar dos réus. De fato, quanto ao fumus comissi delicti, que diz respeito à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de sua autoria, nada sobreveio aos autos que tenha elidido a presença desses pressupostos, que já se verificavam por ocasião da decretação da prisão cautelar e ratificado em sentença de pronúncia tendo os réus como incurso nos crimes do art. 121, § 2°, II e IV do Código Penal, duas vezes, contra as vítimas Armando Francisco da Silva e Clerson Neres Pereira, Art. 1º e 2º, §2º da Lei 12.850/13, Art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, Art. 16 da Lei 10.826/03 e Art. 158, § 1º do Código Penal. Sobre se persistem os pressupostos caracterizadores do periculum libertatis, registre-se que se trata de organização criminosa com 27 integrantes nestes autos e seus desmembramentos e com intensa movimentação criminal de tráfico, extorsão, porte ilegal de arma de fogo e nos homicídios apurados no presente processo.

(...)

Raphael Borges Rodrigues integra a organização criminosa e é um dos grandes líderes do crime organizado do Pará, além de ser um dos fundadores do Bonde dos Trinta, grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho. Antecedentes (fls. 2228/2234) de homicídio, roubo, associação criminosa e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Possui processo de Execução Penal em curso. Possui processo de inclusão no Sistema Penitenciário Federal (SPF).

(...)

Soma-se o fato de que a instrução criminal do presente processo foi encerrada o que resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo nos exatos termos da Súmula nº 01 deste E. Tribunal: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal. Assim resta evidenciado o requisito da ordem pública para custódia preventiva. Por tudo quanto exposto e motivado, remanescendo presentes as razões que justificaram a decretação da prisão preventiva, à vista da necessidade de se garantir a aplicação de eventual sanção penal futura e em função da ordem pública tendo em vista à necessária revisão preconizada pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, mantenho a prisão preventiva dos réus José Adriano Gomes Santos, Dennis Thiago Torres De Carvalho, Edinaldo Pantoja Pinheiro, Gilvan Lima Nascimento, Jonatan Ramos Moraes, Raphael Borges Rodrigues, Wenderson Barros Castro, Valmir Soares De Souza, Benedito Leal Dos Santos, Jhonatan Nojosa Da Silva, Rildo Matias Dos Santos, até ulterior pronunciamento deste juízo.

(...).

Em 03.11.2021, o juízo, em reanálise da prisão, manteve a custódia cautelar do réu:

(...)

Ao reanalisar a prisão cautelar dos réus, verifico que estão ainda presentes os indícios de autoria e materialidade conforme sentença de pronúncia. Quanto aos motivos da prisão preventiva, observo que ainda é necessário assegurar a ordem pública, já que os acusados, a par dos crimes de homicídios qualificados e conexos examinados no presente feito, pelo apurado, integram organização dedicada ao tráfico de drogas e outros crimes graves e ainda respondem a número significativo de processos, de maneira que, no momento, em liberdade, ainda oferecem risco à sociedade, sendo, pois, indispensável prevenir a reiteração de práticas criminosas.

Outrossim, cumpre asseverar que, considerando que a instrução já se encerrou, resta superada eventual alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo nos termos da súmula 1 do TJ/PA.

Ante o exposto, por não haver alteração da situação fático-processual que lastreou as últimas decisões de reavaliação das prisões cautelares e medidas alternativas fixadas, proferidas pela juíza titular anterior e pelo juiz auxiliar que outrora esteve vinculado a esta Vara, hei por bem mantê-las.

Em 18.11.2021, este juízo indeferiu novamente o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado por permanecerem os motivos autorizadores da prisão preventiva: (...)

Reanalisando os requisitos necessários à cautelaridade da prisão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, entendo que ainda se mantem presentes, uma vez que subsistem, no caso, o
fumus comici delicti
e o
periculum libertatis
dos acusados. O
fumus comici delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Ressalta-se que, em sede de decisão interlocutória que decreta/mantém a prisão preventiva, ao contrário do ocorre na sentença, não se está a julgar o mérito processual, de maneira que basta ao juízo a comprovação da existência do delito e os indícios da autoria.

A probabilidade da conduta é premente nos autos a partir dos depoimentos testemunhais colhidos até o momento, assim como dos demais atos investigatórios, os quais dão conta de que o acusado, conhecido como “Louco”, em conluio com os demais réus, todos integrantes de organização criminosa e chefiados por José Adriano Gomes Santos, vulgo “Adriano Gordo”, mediante o emprego de arma de fogo, ceifou a vida dos ofendidos CLERSON NERES PEREIRA e ARMANDO FRANCISCO DA SILVA, em razão de as vítimas serem vigilantes noturnos das redondezas do bairro onde os criminosos atuavam.

Conforme apurado, a intenção da quadrilha, ao matar os dois ofendidos, era também a de assumir o controle da vigilância do bairro, impondo à comunidade um temor constante, notadamente por meio da prática do crime de extorsão.

Segundo consta nos autos, mormente pela medida cautelar de interceptação telefônica decorrente da operação CLEAN WATER, restou evidenciado que o acusado possuiu relevante participação no evento criminoso, conforme trecho a seguir transcrito:

“Resta claro pelas conversas, sobretudo a de 22 de abril de 2016, às 17:05, que “Louco” não é subordinado à José Adriano, mas atuam como parceiros na organização criminosa; e Raphael Borges possui poder diretivo dentro da organização. Às 19:19 de 23/04/2016, “Louco” torna a conversar com Adriano informando-o “ei Gordão, tá ligado que eu tô prestes a ir pra rua. Eu vou dar o dinheiro para aquele irmão lá e ele vai conversar com a juíza.

Gordão, tá ligado que é nós! Minha amizade contigo é leal! É amizade de bandido mesmo. Quando eu estiver na rua, gordão, eu vou ajeitar o setor.

Eu vou ajeitar o pessoal pra trabalhar pra ti, vou cobrar os teus borós.” (textuais).”

O
periculum libertatis
encontra respaldo na garantia da ordem pública, que se traduz na necessidade de manutenção da paz social e comunitária, bem como na garantia da futura aplicação da lei penal.

Pelo que consta dos autos e na peça investigativa, o crime a si imputado, consoante já explicitado, ostenta elevadíssima gravidade e hediondez.

Ademais, o réu, pela certidão de antecedentes carreada aos autos, responde a número significativo de processos por crimes qualitativamente graves e ostenta várias condenações, de tal maneira que o afastamento do denunciado, pelo menos por ora, do convívio social, é medida que melhor se adequa à manutenção da ordem social.

Para mais, insurge destacar a necessidade de manutenção da custódia cautelar do acusado a fim de que também se garanta a aplicação da lei penal, mormente levando em conta que possui histórico de fuga do sistema carcerário.

Por fim, considerando que está encerrada a instrução processual, tendo havido a pronúncia do acusado, não há o que se falar em excesso de prazo de acordo com o Enunciado 1 do TJ/PA.

Assim, por tudo quanto exposto e motivado, tenho por necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Isso posto, diante da argumentação acima expendida, a partir da reanálise da situação do acusado, entendo que os motivos determinantes para a prisão cautelar ainda persistem, pelo que indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares alternativas deduzido por RAPHAEL BORGES RODRIGUES, eis que preenchidos os requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, em que pesem os argumentos contidos na impetração, entendo não prosperar a alegação de que inexistem motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que a decisão foi devidamente embasada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, consubstanciada na acusação que pesa sobre o paciente ser bastante grave e pelo
modus operandi
empregado, tendo em vista que este é acusado de integrar uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de tráfico de drogas e homicídio, liderada por Adriano Gordo, que mandou matar Clerson Neves Pereira e Armando Francisco da Silva, no dia 07.03.2016, em razão destes não terem aceitado participar do tráfico de drogas no Conjunto Verdejante, onde trabalhavam como vigilantes.

In casu
, há que se ressaltar que, após a morte dos vigilantes a organização criminosa passou a fazer a “segurança” do conjunto habitacional, cobrando dos cidadãos uma “taxa de segurança” e determinando a execução de quem fosse contra seus objetivos.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus commissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/2020.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem do
habeas corpus
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 11/02/2022